Tribunal: TJMT
Processo: 0039248-08.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039248-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (APELADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (APELANTE), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - FALECIMENTO DO INTERDITANDO NO CURSO DA LIDE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CURADOR - ARTS. 1.755 E 1.774 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 763, §2°, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O falecimento do interditando no curso da lide induz ao encerramento da curatela, porém não acarreta a imediata extinção da Ação se pendente a prestação de contas determinada pelos arts. 1.755 e 1.774 do Código Civil e art. 763, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Interdição extinta sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso IX, do CPC.

A apelante alega ser terceira interessada na causa, visto que mantinha união estável com o
de cujus
José Custódio da Silva.

Aduz que embora o objeto principal tenha se perdido em razão do falecimento do interditando, o feito não pode receber decisão terminativa antes de prestadas as contas pela curadora.

Pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 62699120).

Parecer pelo provimento (ID n°. 74500467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato, a morte do interditando no curso do processo acarreta a perda superveniente de objeto da lide, porém antes de extinguir o feito é preciso que a curadora provisória preste contas da sua gestão desde a data em que assumiu esse encargo, em 11/11/2016 (ID n°. 62697589).

Esse encargo decorre de expressa disposição de lei.

Confira-se o teor dos arts. 1.755 e 1.774 do Código Civil e art. 763, §2°, do CPC:

Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração. (...)

Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.

Art. 763. Cessando as funções do tutor ou do curador pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo. (...)

§ 2º Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil.

E mais, detém legítimo e justo interesse jurídico na quitação dessa obrigação pela curadora provisória tanto a ex-convivente do
de cujus
, quanto do espólio, dos seus demais herdeiros e de eventuais legatários e credores.

A propósito:

INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CURATELA
. Pedido de interdição formulado por filho em face do pai.
Falecimento do interditando após concessão da curatela provisória ao autor
.
Sentença de extinção sem julgamento de mérito por perda do objeto, com entendimento pela necessidade de ação autônoma para o pedido da esposa do interditando de prestação de contas da curatela pelo curador provisório. Recurso da esposa-interessada
.
Curatela provisória em virtude de decisão proferida neste processo
.
Contas que podem ser exigidas e devem ser prestadas no próprio processo de interdição
, em autos apensos, conforme art. 553, caput, do CPC. Precedentes.
Dever de prestar contas presente (art. 1.781 c.c. art. 1.755 e ss. do CC; e art. 763, §2°, do CPC), mesmo mantida a extinção da ação de interdição
. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001445-10.2020.8.26.0269; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020), sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CURADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS NA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. FALECIMENTO DA INTERDITA. Com o falecimento da interdita, em sendo o curador seu único filho e único herdeiro, descabe a exigência da prestação de contas pelo período que exerceu a curatela, se de nenhuma efetividade a prestação jurisdicional que adviria da apuração das contas, cujo benefício em favor da curatelada reverteria unicamente em favor do curador filho. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº
70034117820
,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 10-03-2010
, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular tramitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021